Tribunal: TJSP
Processo: 1000641-07.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PREVENÇÃO – Recurso distribuído livremente à 5a Câmara de Direito Público – Verificada, porém, a 'perpetuatio iurisdictionis' da Colenda 8a Câmara de Direito Público desta Corte, à qual houve distribuição anterior de recurso de agravo de instrumento – Determinada a redistribuição, com as homenagens de estilo.